Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700916-90.2020.8.07.0011 RECORRENTE: JOÃO PEDRO PIRES ARAÚJO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA DO PLANO APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 30, § 1o, LEI 9.656/1998. EQUIPARAÇÃO AO FUNCIONÁRIO DA ATIVA. DESCABIMENTO. Impõe-se o reconhecimento de coisa julgada material da decisão parcial de mérito atinente ao reconhecimento da prescrição, diante da ausência de interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, c/c artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/1998, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Findo o prazo de prorrogação do contrato, não há direito à equiparação com funcionários da ativa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 16 da Resolução 279/2011 da ANS, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que se revela abusiva a adoção de critérios diferenciados de reajustes de mensalidades entre ativos e inativos. Afirma que se o contrato de trabalho, quando vigente, não previa reajuste por faixa etária, não pode, agora, sofrer aplicação do critério de reajuste etário pelo fato de ter sido desligado da empresa recorrida. Requer a permanência na mesma tabela de reajustes aplicada aos ativos, porquanto ausente plano de assistência específico destinado aos demitidos/aposentados. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID. 27896987 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 16 da Resolução 279/2011 da ANS, pois “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “De início, ao contrário do que sustenta o autor/apelante, é importante observar que não há razão para aplicação ao caso do artigo 31, caput, da Lei no 9.656/1998, [...] Isso porque o autor/apelante não fez prova de que está inserido no grupo de aposentados. Ao contrário, a prova dos autos demonstra que o recorrente foi demitido sem justa causa em 23/05/2008 (ID 22867326) e, na mesma data, assinou termo de ciência de assistência médica de ID 22867328 e 22867331, em que consta a expressa previsão de início e fim da apólice, respectivamente, em 01/03/2009 e 28/02/2011, por aplicação do artigo 30, § 1o, da Lei no 9.656/1998 [...] Por essa razão, está correto o entendimento do d. Magistrado sentenciante, no sentido de que o autor/apelante não tem direito à manutenção da tabela de reajustes aplicada aos ativos, tampouco à devolução de valores supostamente vertidos a maior a partir de março de 2017. [...] De fato, conforme devidamente esclarecido ao autor pelo plano de saúde no comunicado de ID 22867327, o contrato foi encerrado em 28/02/2011. Portanto, a partir de então, qualquer utilização efetuada seria de sua total responsabilidade, não cabendo mais qualquer equiparação aos funcionários da ativa” (ID. 23438541 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a aplicação do art. 30, caput, da Lei n. 9.656/1998, para tal hipótese, não comporta censura. O § 1o desse dispositivo legal garante ao empregado demitido sem justa causa o direito de manter sua condição de beneficiário em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, pelo período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Precedentes” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1447220/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/8/2019). De igual modo, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1858817/SP (Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID. 27896987 - Pág. 1), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016